Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES IMPOSTAS. COMPARECIMENTO BIMESTRAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO DE NÃO APRESENTAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de comparecimento periódico em juízo faz-se necessária para justificar as atividades desempenhadas pelo apenado no bimestre anterior, não se admitindo, portanto, a interpretação de que a apresentação tem efeitos prospectivos.
2. Descumprida a condição imposta ao apenado para a prisão domiciliar no regime aberto, mostra-se correta a decisão que determina retificação da conta de liquidação para constar como abandono do cumprimento de pena, a partir do dia imediatamente posterior ao último comparecimento em juízo.
3. Agravo conhecido e desprovido.